Tribunal: TJBA
Processo: 8033476-09.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033476-09.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.

DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. MORA CARACTERIZADA. AR NEGATIVO. PROTESTO POR EDITAL. VALIDADE. COMPROVADO ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA FINS DE EFETUAR SUA NOTIFICAÇÃO PESSOAL.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A

constituição em mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado, que poderá ser comprovada através de carta registrada com aviso de recebimento na forma das alterações trazidas pela Lei n. 13.043/2014, o qual promoveu modificações no Dec-Lei 911/69.

2. Esgotados os meios de localizar o devedor sem que se obtenha êxito na sua notificação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a constituição em mora poderá ser comprovada pelo protesto do título por edital.

3. Na hipótese vertente, verifica-se que após o protesto do título e a intimação por meio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, que retornou com status
de
“
endereço insuficiente
”
, apesar de ter sido enviada ao

mesmo
endereço informado pelo r
éu
, efetuou-
se a notificação por Edital.

4.

Admite-se, assim, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato.

5.
Não há conexão entre a ação revisional e a de busca e apreensão em curso em outra Vara, vez que as ações têm causa de pedir distintas: uma quer modificar as cláusulas do contrato e a outra reclama o descumprimento desse mesmo contrato. Inexiste, ainda, prejudicialidade externa da demanda revisional em relação à busca e apreensão, uma vez que, nesta última, a retomada do bem só é obstada pelo pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, não havendo, portanto, motivo plausível para postular a reunião dos feitos ou a suspensão do seu processamento até o julgamento da ação revisional.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
.

8033476-09.2022.8.05.0000
, em que figura como agravante
PAULO CESAR DOS SANTOS COSTA
e como agravado
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. - Relator